Tribunal: TJMT
Processo: 1000219-66.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000219-66.2020.8.11.9005
Classe:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO (319)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RODRIGO DE ASSIS SILVA - CPF: 028.839.321-07 (EXCIPIENTE), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS - CNPJ: 29.664.100/0001-02 (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Caracteriza-se conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Versando as ações sobre a legitimidade de obrigações oriundas de fatos diferentes, ainda que relativo às mesmas partes, não caracteriza a conexão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata de conflito negativo de competência argüido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão com o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante, em que as partes são as mesmas e que há prevenção daquele por ter recebido a primeira distribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020